Tribunal: TJSP
Processo: 1020040-26.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Teto Salarial
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Concessão de mandado de segurança. Teto remuneratório. Policial militar que exerce função de docência em cursos ministrados na Polícia Militar. Fator de redução salarial que incide de forma isolada, não sobre o somatório dos valores recebidos. Acumulação legítima de cargo e função pública. Inteligência do artigo 37, XVI, da Constituição Federal. Consideração também

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Concessão de mandado de segurança. Teto remuneratório. Policial militar que exerce função de docência em cursos ministrados na Polícia Militar. Fator de redução salarial que incide de forma isolada, não sobre o somatório dos valores recebidos. Acumulação legítima de cargo e função pública. Inteligência do artigo 37, XVI, da Constituição Federal. Consideração também ao julgamento do Supremo Tribunal Federal relativo aos recursos extraordinários 612.975/MT e 602.043/MT (temas 377 e 384). Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas, portanto.